Tribunal: TJSP
Processo: 1503318-88.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a diminuição do patamar de aumento da pena-base, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e a atenuação do regime prisional. Sem razão. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Provas dos autos sustentam

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a diminuição do patamar de aumento da pena-base, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e a atenuação do regime prisional. Sem razão. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Provas dos autos sustentam de forma clara a responsabilização criminal do acusado e impõem sua condenação pelo crime de roubo. Réu reconhecido pela vítima. Causa de aumento devidamente caracterizada. Dosimetria não comporta reparos. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso improvido.